Tribunal: TJMT
Processo: 1023990-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023990-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA TEIXEIRA VIEGAS - CPF: 271.728.008-18 (ADVOGADO), JUMARA MARIA DE SOUZA - CPF: 871.879.141-72 (AGRAVANTE), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021. A autora, motorista, alegou hipervulnerabilidade e pleiteou a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração ao teto de 30%, bem como a suspensão das negativações. A decisão agravada entendeu pela ausência dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais nos rendimentos da autora e impedir a negativação do seu nome, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não houve juntada de documentos suficientes para comprovar a condição econômica alegada, a origem dos débitos discutidos ou os prejuízos mencionados como justificativa para o pedido de tutela.

4.

A jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo no 1.085 afasta a aplicação da limitação de 30% a contratos com débito automático em conta.

5.

A tutela antecipada em ações com fundamento na Lei do Superendividamento deve ser analisada após a realização prévia da audiência conciliatória, conforme precedentes deste Egrégio TJMT.

6.

Ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito ou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória em ações de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021 pressupõe a demonstração da probabilidade do direito alegado e a realização prévia da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. Ausente prova documental mínima das alegações de superendividamento, é incabível a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022; TJMT, AI 1004659-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJMT, AI 1012202-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUMARA MARIA DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Na origem, pleiteou-se a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da agravante ao teto de 30% (trinta por cento), além da suspensão das cobranças excedentes e a abstenção de nova negativação de seu nome até a conclusão do processo.

O Juízo de origem indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de que a documentação apresentada não comprovava a probabilidade do direito ou o risco de dano.

No presente recurso, a agravante sustenta, em síntese, que enfrenta situação de hipervulnerabilidade e superendividamento, evidenciada por gastos essenciais com alimentação, saúde e dependentes, circunstância que comprometeria o mínimo existencial. Argumenta que a manutenção dos descontos em patamar superior a 30% de sua remuneração afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, postulando a reforma da decisão para que seja deferida a limitação dos descontos e a suspensão das negativações.

O pedido liminar foi indeferido (ID 301073399).

A agravada NU FINANCEIRA S.A. apresentou contraminuta, sustentando a ausência de comprovação de risco concreto e a inexistência de elementos que justifiquem a concessão da tutela pleiteada, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada para limitação de descontos mensais efetivados nos rendimentos da agravante. O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

Na origem, a autora, que exerce atividade de motorista, propôs ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), afirmando que celebrou contratos com as rés, totalizando aproximadamente R$ 89.107,12 em dívidas.

Alegou na inicial que sua situação financeira se deteriorou devido à necessidade de sustentar sozinha seus filhos e quatro netos e em decorrência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul a partir de 2024, evento que teria provocado expressivos prejuízos financeiros e materiais. Aduz que se encontra em situação de hipervulnerabilidade, já que receberia remuneração bruta de R$ 2.858,35, com despesas mensais de subsistência elencadas em R$ 2.845,75.

Pleiteia a reforma da decisão agravada,
para limitar, de imediato, os descontos incidentes sobre os proventos da parte agravante ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, abrangendo todos os contratos de crédito, inclusive aqueles descontados em conta corrente, bem como para determinar que as instituições agravadas se abstenham de promover ou manter a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, enquanto perdurar a presente ação, assegurando-se o mínimo existencial da consumidora.
(ID 300954380).

Inicialmente, cumpre pontuar que a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo no 1.085
rechaça, de forma categórica, a aplicação extensiva ou analógica de tais limites aos contratos de mútuo com cláusula de débito em conta (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

No caso concreto, a autora
não comprovou o alegado comprometimento de sua renda com descontos em folha ou conta corrente, tampouco juntou contracheque, recibo ou outro documento que comprove o recebimento da remuneração mencionada
.

O extrato bancário apresentado não evidencia débitos em conta corrente que possam ser identificados como sendo relativos aos contratos listados na inicial, além de conter movimentações incompatíveis com os valores declarados como salário (ID 300954382 – pág. 118). Ademais, não há qualquer prova das despesas mensais com filhos e netos, tampouco dos prejuízos alegadamente sofridos com a enchente do Rio Grande do Sul, limitando-se a parte autora a meras alegações desacompanhadas de suporte documental mínimo.

Dessa forma, o pleito de tutela de urgência não se sustenta à luz do art. 300 do CPC, ausentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme de que, em ações de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021, é indispensável a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento de tutelas provisórias, conforme se verifica:

“Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art . 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004659-18.2024.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

“Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.”
(TJ-MT - AI: 1012202-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2024, publicado em 12/06/2024.)

No presente caso, a audiência de conciliação ainda não foi realizada na origem, com a participação de todos os requeridos, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela agravante revela-se incabível.

Logo, a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela provisória, merece ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025